Tribunal: TJDFT
Processo: 0004057-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004057-69.2017.8.07.0010 RECORRENTE: DELFERSIL EMBALAGENS EIRELI - ME RECORRIDA: INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO DE MAQUINÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSCURSO DO PRAZO DO EMPRÉSTIMO GRATUITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÂTICA DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 2. A ausência de elementos de convencimento sobre a existência de contrato de compra e venda, afasta o alegado direito ao domínio sobre a coisa, assim como a cobrança de multa e falta de pagamento pelos serviços prestados. De acordo com acerto probatório, as partes formularam um contrato de comodato e prestação de serviço, onde o comodatário receberia o maquinário por 06 meses, a matéria e daria preferência na execução dos serviços solicitados pelo comodante, sem prejuízo da respectiva remuneração pelos serviços e na ajustada. Cumpridas as obrigações, não há que se falar em falta de pagamento ou locupletamento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 19 do Código de Processo Civil, pleiteando a declaração da existência de relação jurídica negocial entre as partes, em que a recorrente prestou serviços de “sopro” de garrafas PET para a recorrida; c) artigo 371 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado não sopesou determinadas provas documentais e testemunhais que foram produzidas no curso da ação, que comprovam que a recorrida é devedora da recorrente; d) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência da obrigação da recorrente prestar o serviço de “sopro” de garrafas PET em troca do comodato da máquina rotuladora. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, porquanto, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (AgInt no REsp 1243767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 19 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acervo probatório deixou suficientemente esclarecido que as obrigações entabuladas entre os litigantes se restringiram ao comodato e ao direito de preferência da demandada pela prestação das atividades de “sopro” em suas garrafas. Da mesma forma ficou também demonstrada a remuneração pelos serviços prestados. Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), razão pela qual a sentença vergastada não merece reproche” (ID 17838773). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025